Tribunal: TJDFT
Processo: 0711101-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0711101-26.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: VERA LUCIA PERPETUO IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O DESPACHO Regularize a impetrante sua representação processual, porquanto o instrumento de procuração constante nos autos outorga poderes para advogado diferente do que firma as petições desta ação. A impetrante requer também a gratuidade de justiça. Os artigos 98 a 102 do novo Código de Processo Civil disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade, daqueles que pleitearem o benefício, conforme se observa, verbis: “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”; (grifo nosso). Com base nas normas supracitadas, os requisitos para a obtenção da gratuidade de justiça hão de ser comprovados. Em relação ao polo passivo, indique a impetrante objetivamente qual o ato praticado pela autoridade apontada como violador de direito líquido certo. Assim, proceda-se a impetrante a emenda a inicial para regularizar a representação processual, para a indicação do ato dito coator e para comprovar a sua hipossuficiência, juntando aos autos cópias dos comprovantes de rendimentos ou proceda ao pagamento das custas iniciais. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Intime-se. Brasília/DF, de maio de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora